Tribunal: TJSP
Processo: 1021154-80.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Contrato bancário. Cessão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação indevida do nome do autor. Inocorrência. Cobrança extrajudicial de dívida pretensamente prescrita. Cabimento. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência. Manutenção.
Inexistência de empeço para tal exercício. Ação improcedente. Vedada a sujeição do

Ementa:
Contrato bancário. Cessão de crédito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação indevida do nome do autor. Inocorrência. Cobrança extrajudicial de dívida pretensamente prescrita. Cabimento. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência. Manutenção.
Inexistência de empeço para tal exercício. Ação improcedente. Vedada a sujeição do devedor a qualquer constrangimento ou ameaça, consoante dispõe o artigo 42 do Código Consumerista. E, no caso concreto, não restou demonstrado o abuso do direito, nem qualquer cobrança de forma vexatória. Enfim, não é possível concluir que os eventos narrados na petição inicial tiveram aptidão de causar abalo psíquico ao autor.

Apelação não provida.